Tribunal: TJMT
Processo: 1059920-15.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059920-15.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sub-rogação de Vinculo, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), ANA CAROLINA DA SILVA GOMES - CPF: 344.408.998-89 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), IVAN CORREA GONCALVES - CPF: 301.306.896-53 (TERCEIRO INTERESSADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), ANA CAROLINA DA SILVA GOMES - CPF: 344.408.998-89 (ADVOGADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. PROVA TÉCNICA UNILATERAL GENÉRICA E SEM QUALIFICAÇÃO FORMAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. A seguradora (Yelum Seguros S.A.) ajuizou ação regressiva contra a concessionária (Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.) buscando ressarcimento de R$ 25.326,00, relativos a indenização securitária por supostos danos elétricos em equipamento de unidade consumidora. A sentença julgou procedente o pedido, reconheceu nexo causal e condenou a ré. A Energisa apelou (inclusive por preliminar de cerceamento de defesa) e a seguradora apelou apenas quanto ao termo inicial dos juros de mora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por julgamento antecipado diante do pedido de prova pericial; (ii) saber se a seguradora comprovou nexo causal entre oscilação/descarga na rede e o dano, com prova técnica idônea; e (iii) saber se, mantida a condenação, os juros de mora incidiriam desde o desembolso (recurso da seguradora), ou se a matéria restaria prejudicada.

III. Razões de decidir

3. Preliminar rejeitada: a perícia direta era inviável porque os equipamentos foram substituídos antes do ajuizamento, inexistindo objeto material para exame; o julgamento antecipado é adequado quando a prova pretendida é inútil ou impossível (CPC, art. 355, I).

4. Ônus da prova da seguradora: à luz do Tema 1.282/STJ, a sub-rogação não transfere prerrogativas processuais do consumidor, afastando a inversão do ônus; cabe à autora provar o fato constitutivo (CPC, art. 373, I).

5. Insuficiência probatória do nexo causal: o “laudo técnico” apresentado é genérico, sem metodologia verificável, sem dados objetivos (medições, histórico, registros) e sem qualificação formal/responsabilidade técnica (ausência de registro profissional e ART), não servindo como prova técnica robusta.

6. Prova unilateral e contraditório: a ausência de comunicação prévia impediu a verificação/perícia pela concessionária, fragilizando a prova, que tem valor apenas relativo quando produzida unilateralmente.

7. Reforma integral da sentença: diante da falta de prova suficiente do nexo causal, afasta-se o dever de ressarcir, impondo-se a improcedência da ação regressiva e a inversão da sucumbência.

8. Recurso da seguradora prejudicado: com a improcedência do pedido, perde objeto a discussão sobre termo inicial dos juros.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar rejeitada. Sentença reformada. Recurso de apelação da ENERGISA provido. Recurso da YELUM SEGUROS prejudicado. Ação regressiva julgada improcedente, com inversão do ônus sucumbencial.

Tese de julgamento:
“1. Inviável a prova pericial direta quando inexistente o bem a ser examinado, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado. 2. Na ação regressiva, a seguradora sub-rogada não se beneficia de prerrogativas processuais do consumidor e deve comprovar o nexo causal. 3. Laudo técnico unilateral, genérico e sem qualificação formal é insuficiente, por si só, para demonstrar dano elétrico e nexo causal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I; 373, I e II; 370; 371; 487, I; 85, §2o; CF/1988, art. 37, §6o; CC, art. 786; CDC, art. 6o, VIII (afastada a aplicação como prerrogativa processual na regressiva); Res. Norm. ANEEL no 1.000/2021, arts. 611 e 621.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.445.156/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 26/02/2024, DJe 28/02/2024; STJ, Tema 1.282 (REsp 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/02/2025); STJ, Tema 1.059 (REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023); TJMT, Apelação Cível 1007148-36.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, DJE 27/09/2024; TJMT, Apelação Cível 1007435-55.2021.8.11.0045, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 12/03/2025, DJE 16/03/2025; TJMT, Apelação Cível 1006962-98.2023.8.11.0045, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11/03/2025, DJE 15/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A
. e
YELUM SEGUROS S.A.
contra sentença proferida pela Dra.

Elizandra Maira Rodrigues, Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Regressiva De Ressarcimento
ajuizada por

YELUM SEGUROS S.A.
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ R$25.326,00 (vinte e cinco mil, trezentos e vinte e seis reais), corrigido pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora em 1% ao mês, a contar da citação.

Irresignada, a ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. interpôs apelação, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e decisão surpresa, ao argumento de que, embora deferida a produção de prova pericial com nomeação de perito, o juízo de origem julgou antecipadamente o mérito sem oportunizar a regular instrução do feito e manifestação específica das partes, em afronta aos arts. 7o e 10 do CPC.

No mérito, alega a ausência de documentos essenciais à propositura da ação, a imprestabilidade dos laudos técnicos apresentados pela seguradora por serem unilaterais e sem comprovação de habilitação técnica do responsável, bem como a inexistência de nexo causal entre os danos alegados e a prestação do serviço, afirmando que os relatórios operacionais (Módulo 9 do PRODIST/ANEEL) demonstram inexistência de perturbação na rede elétrica na data indicada.

Sustenta, ainda, que houve perda de chance probatória em razão da substituição dos equipamentos antes de eventual perícia e que, tratando-se de conduta omissiva, a responsabilidade seria subjetiva, não havendo comprovação de culpa. Ao final, requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar improcedente a demanda.

Por sua vez, a YELUM SEGUROS S/A também interpôs recurso de apelação, limitando sua insurgência ao termo inicial dos juros de mora. Sustenta que, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, os juros devem incidir a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ, o que, em ação regressiva securitária, corresponde à data do desembolso da indenização. Requer, assim, a reforma parcial da sentença para que os juros de mora fluam desde o desembolso, e não da citação.

Recursos tempestivos e devidamente preparados (ID. 338267380).

Em contrarrazões, a seguradora apelada se manifesta pelo desprovimento do presente recurso (ID.347137381 e 347137390).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Irresignados, preliminarmente, sustenta o apelante ENERGISA a nulidade da sentença ao argumento de que houve julgamento antecipado, mesmo após requerimento de produção de prova pericial.

Todavia, a preliminar
não merece acolhimento.

Com efeito, verifica-se dos autos que os equipamentos supostamente danificados foram substituídos antes mesmo do ajuizamento da ação, inexistindo, portanto, objeto material apto à realização de perícia técnica direta.

Nessas circunstâncias, eventual prova pericial restaria inviabilizada, uma vez que não há mais equipamento a ser examinado, circunstância que torna despicienda a dilação probatória.

É firme o entendimento de que o julgamento antecipado é medida adequada quando a matéria controvertida é eminentemente de direito ou quando as provas documentais constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do magistrado (CPC, art. 355, I), ou ainda quando a produção de prova se mostra inútil ou impossível.

Sobre o tema:

“(...)
3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa.Precedentes
.(...)” (STJ - AgInt no AREsp: 2445156 MS 2023/0304118-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024) (g. n.)

No caso concreto, diante da inexistência física dos bens, a perícia seria inócua, razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa.

Assim,
rejeito
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
YELUM SEGUROS S.A.
ajuizou
Ação Regressiva De Ressarcimento
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A
.
, visando ao recebimento dos valores despendidos a título de indenização securitária decorrente de danos elétricos causados a equipamento pertencente à unidade consumidora segurada (ID. 345406911).

Consta dos autos que a seguradora autora ajuizou ação regressiva em face da concessionária de energia elétrica, sustentando ter firmado contrato de seguro com sua segurada e, em razão de danos suportados por equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de suposta oscilação/descarga na rede elétrica, efetuado o pagamento da indenização securitária no valor total de R$ 25.326,00, sub-rogando-se nos direitos do segurado, nos termos do art. 786 do Código Civil.

A concessionária apresentou contestação, arguindo, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de nexo causal entre o alegado dano e o fornecimento de energia elétrica, bem como a imprestabilidade dos laudos técnicos juntados aos autos, por se tratarem de documentos unilaterais e desacompanhados de qualificação técnica idônea. Requereu, ainda, a produção de prova pericial.

Ao apreciar a demanda, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, fundamentando-se nos seguintes termos:

“[...] A priori, registre-se que incumbe ao julgador decidir quais serão as provas necessárias à instrução do processo, justamente porque o juiz, como destinatário das provas, possui a faculdade de determinar a produção das imprescindíveis, no seu entender, ou dispensar as consideradas inúteis ao deslinde da controvérsia, consoante o disposto nos artigos 370 e 371 do CPC.

No caso em questão, dos autos se vê que a parte autora esclareceu que não possui as peças danificadas (id. 195067394), enquanto a requerida reitera no id. 177561888 a realização de perícia na modalidade direta, de sorte que a prova pericial indireta se tornou inócua. Aliado a esse fato, constata-se que os laudos elaborados para a regulação do seguro são hábeis a provar os prejuízos narrados na inicial, bem como os bens com avarias não se encontram mais na posse do segurado.

Aliás, a existência de laudo técnico acostado aos autos e a narrativa do sinistro dispensa a produção de qualquer outro tipo de prova, eis que a medida se mostra desnecessária para o deslinde do processo.

(...) Assim,
revogo o despacho anterior que nomeou perícia técnica para avaliação dos equipamentos com avarias
, e passo ao julgamento da lide, nos termos do art. 355 do CPC, pois superadas as preliminares na decisão saneadora.

No mérito, a controvérsia reside na existência de nexo causal entre o dano ocorrido e eventual falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, bem como na suficiência do conjunto probatório.

Neste ponto, anote-se ser aplicável ao caso o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nos 2.092.308/SP, 2092310/SP e 2092311/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.282), segundo o qual a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, de modo que o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais do consumidor, a exemplo da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC, tampouco da escolha do foro do domicílio do consumidor para a propositura da ação regressiva.

(...) A sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor do devedor, desaparecendo a relação jurídica do antecessor, nos termos do artigo 786 do Código Civil (CC): “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano”.

Nessa mesma linha de raciocínio a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

Assim, é lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para ser ressarcida da quantia despendida.

Quanto a prova do dano ocorrido no equipamento objeto da solicitação de ressarcimento, anote-se que o Módulo 9 do PRODIST, que regulamenta o procedimento de ressarcimento de danos elétricos, dispõe no item 17 que “A existência de dano elétrico no equipamento objeto da solicitação pode ser examinada na conclusão do Laudo de Oficina ou da Verificação, entre outros meios”.

No que concerne aos laudos de oficinas, o Módulo 9 do PRODIST esclarece que “é o documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem como intuito confirmar se o dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para o conserto do equipamento” (item 18).

Ainda, os itens 21 e 22 mencionam o seguinte:

21. Caso a distribuidora solicite o Laudo de Oficina e este confirme que o dano tem origem elétrica, há obrigação de ressarcir o equipamento reclamado, exceto:

1. se o Laudo de Oficina também indicar uma das situações previstas nas alíneas “b” e “c” do item 23; ou

2. quando a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do Laudo de Oficina.

21.1. Caso ocorram as exceções listadas nas alíneas do item 21, a distribuidora pode indeferir a Solicitação de ressarcimento.

22. A distribuidora não pode se negar a receber Laudos de Oficina do consumidor, mesmo que não os tenha solicitado.

Assim, da leitura dos dispositivos, extrai-se que a própria agência reguladora confere ao laudo emitido por oficina especializada a condição de meio de prova idôneo para atestar a natureza elétrica de um dano. Não se exige, para tanto, a formalidade de uma perícia judicial, nem a qualificação específica do subscritor para além daquela inerente à sua atividade profissional.

O Módulo 9 também aduz que o “exame de nexo causal consiste em averiguar se houve perturbação no sistema elétrico e se a perturbação registrada poderia ter causado o dano reclamado” (item 25).

Conforme a Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, especialmente quanto à adequada investigação do nexo de causalidade, o art. 611 dispõe que:

(...) Dito isso, observa-se que a Seguradora instruiu sua pretensão com a
apólice de n.o 18-54.005.030 (id. 27439020)
; os avisos de sinistros, laudos com fundamentação técnica e a qualificação adequada do profissional (id.
27439020
), além de comprovantes de indenizações securitárias, que somam ao total o valor de
R$25.326,00 (vinte e cinco mil, trezentos e vinte e seis reais)
, documentos que comprovam que a causa dos danos teria decorrido de distúrbios elétricos oriundos da rede de distribuição.

No mais, denota-se que os laudos técnicos e os demais documentos carreados na inicial demonstram que os segurados tiveram prejuízos com a oscilação ou queda de energia elétrica, fornecida pela requerida.

(...) Outrossim, competia à concessionária de energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção necessárias para evitar a descarga elétrica, por se tratar de evento previsível, cuja ocorrência não caracteriza força maior. Trata-se de risco da atividade desenvolvida pela concessionária, que não pode ser transferido ao consumidor.

Não obstante, a alegação da ré, de que não resta comprovada as supostas oscilações, não restaram comprovadas, aliado ao fato que cabia a ela comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

Desse modo, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos segurados, em decorrência da oscilação de energia elétrica, configurado está o dever de indenizar.

Enquanto que, a seguradora se sub-rogou nos direitos do segurado, vez que indenizou os prejuízos decorrentes de danos elétricos, fazendo jus, desde que configurada a responsabilidade do réu, ao ressarcimento das despesas suportadas.

(...) Assim, resta demonstrado que a parte autora pagou a segurada a importância de
R$ 25.326,00 (vinte e cinco mil, trezentos e vinte e seis reais)
e, considerando que não houve impugnação específica quanto ao comprovante de pagamento e ao valor pago aos segurados, este se tornou incontroverso.

Convém registrar, ainda, que descabe a necessidade de entrega do salvado, já que tal regramento de entrega existe em decorrência de contrato firmado entre o segurado e a seguradora, o que não é o caso dos autos, ou seja, não há qualquer previsão para tanto.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para
CONDENAR
a requerida ao pagamento, em favor da parte autora, da quantia de
R$25.326,00 (vinte e cinco mil, trezentos e vinte e seis reais)
, que deverá ser corrigido pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora em 1% ao mês, a contar da citação, o que faço com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

CONDENO
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. (...)” (ID. 345406993).

In casu
, cinge-se a controvérsia recursal à verificação da efetiva existência de nexo causal entre a suposta oscilação de energia elétrica e o dano alegado no equipamento segurado, bem como da idoneidade técnica dos documentos apresentados para fundamentar a pretensão regressiva.

Pois bem
.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso
comporta provimento
. Vejamos.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme recente entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema n
.
1
.
282
,
“
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores
, em especial quanto à competência na ação regressiva
”
(STJ, REsp n. 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/02/2025 – grifo nosso).

Em razão disso
, ao contrário do entendimento adotado na sentença,
a autora, na qualidade de seguradora sub-rogada, não faz jus à aplicação das normas processuais protetivas do Código de Defesa do Consumidor, como a inversão do ônus da prova, de modo que lhe incumbe exclusivamente a comprovação do fato constitutivo do direito invocado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Prosseguindo, é cediço que, em regra, a responsabilidade das concessionárias de serviço público de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, podendo ser afastada apenas diante da demonstração de excludentes como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

No âmbito infralegal, a responsabilidade das distribuidoras de energia elétrica por danos decorrentes de supostas falhas no fornecimento encontra regulamentação específica na Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, a qual estabelece critérios técnicos e procedimentais rigorosos para a apuração do nexo causal, bem como hipóteses em que a distribuidora pode se eximir do dever de ressarcir.

Destacam-se, nesse contexto, os artigos 611 e 621 do referido normativo, os quais tratam expressamente da descaracterização do nexo de causalidade e da impossibilidade de análise técnica por impedimento de acesso aos equipamentos. Veja-se:

“
Art. 611. Na análise do pedido de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, que é a caracterização do vínculo entre o evento causador e o dano reclamado.

[...]

§ 3o Fica descaracterizado o nexo de causalidade quando:

I - não for encontrado o equipamento para o qual o dano foi reclamado; ou

II - o consumidor providenciar a reparação do equipamento previamente ao pedido de ressarcimento ou sem aguardar o término do prazo para a verificação, e não entregar à distribuidora:

a) a nota fiscal do conserto, indicando a data de realização do serviço e descrevendo o equipamento consertado;

b) o laudo emitido por profissional qualificado;

c) dois orçamentos detalhados; e

d) as peças danificadas e substituídas;

III - não houve perturbação na data e hora aproximada para o dano reclamado, conforme Módulo 9 do PRODIST;

[...]

§ 4o O laudo previsto na alínea “b” do inciso II do § 3o deve comprovar que o dano tem origem elétrica, observadas as situações excludentes do inciso II do art. 616
”.

“
Art. 621. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir no caso de:

I - comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 611;

II - o consumidor, no pedido de ressarcimento feito com mais de 90 dias da data provável da ocorrência do dano elétrico, informar mesma data e horário de ocorrência do dano de solicitação anterior que já tenha sido deferida pela distribuidora, de que trata o § 4o do art. 602;

III - ocorrer impedimento de acesso às instalações da unidade consumidora ou aos equipamentos objeto da solicitação, que impeçam a distribuidora de verificar no local ou retirar o equipamento para análise, nos termos do parágrafo único do art. 612
”.

No caso concreto, verifica-se que os documentos apresentados nos autos pela seguradora apelada, em especial o
“Laudo Técnico”
(ID. 345406917), mostram-se insuficientes para embasar a condenação pretendida, por carecerem de elementos técnicos objetivos, descrição metodológica minimamente verificável e, sobretudo, de qualificação formal do técnico responsável.

Com efeito, o referido laudo é genérico em seu conteúdo, pois se limita a afirmar, de modo conclusivo e desprovido de suporte técnico verificável, que “
Foi feito testes no equipamento
em atendimento remoto
10/05/2019 (...) constatou-se avaria em diversos componentes, causada por oscilações da corrente elétrica, ou possíveis quedas bruscas de energia. Não sendo possível a sua recuperação.”,
sem mencionar qualquer critério de aferição, medições objetivas de tensão, histórico de fornecimento registrado, curva de oscilação ou outro elemento técnico idôneo que permita atestar, de forma concreta, a origem elétrica do suposto dano.

Além disso, o laudo subscrito pela empresa ENGRENALABS ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MINILABS não apresenta registro profissional do emitente junto ao CREA ou CFT, tampouco a correspondente Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), requisito mínimo para se conferir confiabilidade ao parecer, o que compromete sua credibilidade, não podendo ser considerado prova técnica idônea para instruir a pretensão regressiva.

Acrescente-se que não houve prévia comunicação à concessionária, o que inviabilizou a realização de perícia direta nos equipamentos pela apelante ENERGISA e fragiliza, ainda mais, o valor probatório das conclusões unilaterais apresentadas, pois impediu o contraditório técnico e a aferição independente das causas do dano alegado.

No ponto, impende destacar que os documentos produzidos unilateralmente possuem valor probatório relativo, devendo ser corroborados com as demais provas constantes nos autos, pois, embora possam servir como indício, não são suficientes para amparar eventual decreto condenatório, justamente por terem sido produzidos sem a oportunidade de participação da parte adversa em sua formação.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
– SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA –
LAUDO TÉCNICO UNILATERAL
– IMPRESTÁVEL –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA –
PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO
–
AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE
[...]
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova
, contudo,
cuidando-se de prova unilateral
,

o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios
. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
” (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível n. 1007148-36.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, DJE 27/09/2024 – grifo nosso).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
– PROCEDÊNCIA
– PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
–
SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO
– SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE
–
LAUDO PERICIAL UNILATERAL
– EQUIPAMENTOS REPARADOS SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA – IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA – RECURSO PROVIDO. [...] 2.
O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade
, assim,
a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização
(Resolução no 1.000/21 da ANEEL). [...]
”

(TJMT, Apelação Cível n. 1007435-55.2021.8.11.0045, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12/03/2025, DJE 16/03/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.
OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA.
LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS
.
AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL
. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5.
Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais, não detalham a qualificação dos profissionais responsáveis pela perícia e não fornecem metodologia adequada para comprovar a causa dos danos, sendo insuficientes para configurar o nexo causal
. 6.
A ausência de requerimento prévio de ressarcimento junto à concessionária impediu a realização de análise técnica nos equipamentos danificado
s
, conforme exigido pelo Módulo 09 do PRODIST. [...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1006962-98.2023.8.11.0045, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2025, DJE 15/03/2025 – grifo nosso).

Portanto, diante do conjunto probatório produzido, constata-se a ausência de elementos robustos que demonstrem o nexo causal entre a atuação da concessionária e os danos experimentados pelo segurado, sendo incabível a responsabilização da apelante por suposta falha na prestação do serviço essencial.

Destarte, impõe-
se a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na ação regressiva
.

Por fim,
quanto ao recurso interposto pela seguradora YELUM SEGUROS S/A,
nota-se que sua insurgência se restringe exclusivamente ao termo inicial dos juros de mora, pretendendo a incidência desde o desembolso da indenização.

Ocorre que, com o provimento do recurso da concessionária e a consequente reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação regressiva, resta afastada a própria condenação.

Desse modo, inexistindo condenação a ser executada, torna-se prejudicada a análise do pedido relativo ao termo inicial dos juros de mora, por perda superveniente de objeto.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A
. para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedente a
Ação Regressiva De Ressarcimento
proposta por
YELUM SEGUROS S/A
, afastando, por conseguinte, a condenação ao pagamento de indenização.

Com a reforma da decisão,
inverto o ônus de sucumbência
, impondo à parte autora o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observados os parâmetros do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Deixo de majorar os honorários recursais, pois a medida é restrita aos casos em que o recurso da parte contrária é desprovido ou não conhecido, o que não se aplica quando a apelação é provida, como no presente caso
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026